Tribunal: STF
Processo: RE 1396135
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho do acórdão transcrevo a seguir:  



    “PENSÃO POR MORTE. IMPROCEDÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. LEI 13.846/19. EC 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA” (eDOC 5, p. 1)  



    Na origem, trata-se de acórdão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que modificou a metodologia de cálculo da pensão por morte.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 2º; 3º; 5º, XXXVI, XL e LIV; 6º; 48, II; 60, § 4º, IV; 194, III e parágrafo único, III; 195, § 5º; 196; 197; 201, I; 226; e 227º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (eDOC 7). 



    Sustenta-se que, a Emenda 103/2019 preservou o núcleo protetivo essencial da pensão por morte, inclusive a garantia de que no RGPS o benefício não poderá ser inferior a um salário mínimo, não afrontando o viés coletivo do Princípio da Vedação ao Retrocesso, e sim o realizando, pois deu vinda longa ao atual modelo de previdência pública (eDOC 7, p. 22).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ART. 23 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO A SER APRECIADA NA ADI 6.916/DF. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA AGUARDAR JULGAMENTO PELO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO FUNDAMENTADO NO ART. 102, III, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL DEMONSTRADA. REDUÇÃO DRÁSTICA DOS VALORES DO BENEFÍCIO. DIMINUIÇÃO EXCESSIVA DO PODER AQUISITIVO DO PENSIONISTA E COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. AFRONTA À PROPORCIONALIDADE, À RAZOABILIDADE, À DIGNIDADE HUMANA E À PROTEÇÃO À FAMÍLIA. BAIXA DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO. 1. Por razões de segurança jurídica e economia processual, é legítima a baixa dos autos ao juízo de origem para aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal quando a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma que é objeto de controle na via concentrada pode influenciar o julgamento de recurso extraordinário. 2. É inadmissível recurso extraordinário quando o acórdão recorrido não enfrenta a questão constitucional e a parte não opõe embargos de declaração. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. A hipótese de cabimento de recurso extraordinário prevista no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal pressupõe a efetiva ocorrência de afastamento de tratado ou de lei federal com base em afronta à Constituição Federal. 4. A questão atinente à constitucionalidade do regramento previsto no art. 23 da EC 103/2019 quanto à pensão por morte é de natureza constitucional e tem repercussão geral, tendo em vista que detém relevância política, social e jurídica, bem como ultrapassa os interesses das partes. 5. O novo regramento de pensão por morte, introduzido pela atual Reforma da Previdência, impõe redução severa e demasiadamente rigorosa no valor daquele benefício, em manifesta ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. 6. O mandamento veiculado no art. 23 da EC 103/2019 afronta a dignidade humana (CF, art. 1º, III), uma vez que a diminuição promovida nos valores pagos a título de pensão por morte reduz, com excessiva onerosidade, o poder aquisitivo dos pensionistas, comprometendo suas condições de subsistência e independência, bem como o direito à proteção do Estado à família (CF, art. 226), destinatária do mencionado benefício previdenciário. 7. A natureza alimentar do benefício previdenciário, já concedido pelo Tribunal de origem, impossibilita a repetição dos valores concernentes, a despeito da razoabilidade de se modularem os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado da decisão, consoante externado no parecer na ADI 6.916/DF. — Parecer pela devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6.916/DF; caso assim não se entenda, pelo parcial conhecimento do recurso extraordinário, e, quanto à parte conhecida, pelo desprovimento, prejudicado o pedido de efeito suspensivo” (eDOC 17 - ID: c540943c, p. 1-3)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte condenou o INSS ao pagamento da pensão por morte, com o afastamento das regras dispostas no art. 23, da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Destaco que a questão relativa às alterações na forma de cálculo da RMI para a concessão do benefício de pensão por morte, introduzidas pela EC 103/2019, é um dos objetos da ADI 6.916, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    A decisão a ser proferida no julgamento da referida ação direta poderá, portanto, repercutir no julgamento deste recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. 



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 6.916 (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente